Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015381-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA CASSIA DE OLIVEIRA - CPF: 376.443.351-53 (RECORRIDO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1015381-16.2021.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido (s): LUCIANA CASSIA DE OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a reclamante.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral ou dano material.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Em relação ao pleito da parte autora de retirada / adiamento de pauta do presente julgamento, resta indeferido, pelo fato de que houve petição na data de hoje (26-09-22), às 14:01 horas noticiando que não conseguiu agendar via
clickjud
, por dificuldades no sistema, porém, sem nenhuma prova acerca dessa suposta dificuldade, não podendo acatar tal pleito por mera alegação, sem provas, bem como, a outra parte teve total e pleno acesso sem problemas, a seu tempo, modo e forma, de onde, tal indeferimento não fere nem de longe e nem cerceia a defesa da parte, que tem que seguir regras para a utilização do sistema, isso sem falar que a petição dos autos já fora encartada
após o início mesmo da sessão de julgamento.
E não se venha alegar que teria ligado no gabinete em momento anterior, de onde, a mera ligação sem maiores elementos e somados ainda das fundamentações acima, também são elementos de indeferimento do pleito, isso sem falar que a matéria já é sedimentada nesta Turma Recursal;

2-Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

DETERMINAR
a Requerida se abstenha de realizar cobrança de tarifa de esgoto na matrícula do reclamante até implantação de redes de esgoto com separação absoluta, restando a Concessionária o dever de comunicar ao consumidor com antecedência prévia ao início da cobrança sendo devida à tarifa de esgoto após o término das obras, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento.

CONDENAR a Reclamada
restituir ao reclamante, no valor de
R$8.047,54 (oito mil e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), já na modalidade em dobro
, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desconto (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC);

CONDENAR
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (Art. 405 CC).

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia complexa. Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia. Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida requer a devolução dos valores pagos pela taxa de esgoto a partir de dezembro de 2016, alegando que a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados por Cuiabá (ARSEC) proibiu a empresa Águas Cuiabá de cobrar a tarifa de esgoto dos usuários atendidos pela rede da Bacia da Prainha, na área Central de Cuiabá que atende o bairro da Recorrida.

Em sua defesa, a Recorrente alega que a ligação dos efluentes de esgoto sanitário da residência da Autora está direcionada a Rede Pública de esgotamento do Sistema Separador Absoluto – bacia do Gambá, cuja cobrança é legal.

Pois bem.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, restou comprovado nos autos, que a residência do autor, embora localizado no Bairro Lixeira, não é atendido pela rede da Bacia da Prainha, a fim de justificar a isenção da cobrança de tarifa de esgoto.

A ARSEC – AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ, prestou informações no feito de n° 1006327-26.2021.8.11.0001, de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que utilizo como prova emprestada, sendo juntada nos IDs n° 139815311 e 139815313:

Com objetivo de dar subsídios para resposta da demanda recebida, informo que com base no cadastro e nas demais informações técnicas contidas nesta agência reguladora, a Rua São João, no 308. Bairro Lixeira, Cuiabá - MT é dotada de rede de esgoto e o efluente coletado é tratado na ETE - Estação de Tratamento de Esgoto Dom Aquino. Merece ser destacado que a rede é antiga, conforme pode ser observado no mapa datado de 2012-2013 (anexo no despacho anterior)
Informo ainda que parte do Bairro da Lixeira (o que inclui o endereço do reclamante) está localizado fora da área delimitada com ausência de rede de esgoto, dificuldade de esgotamento e como consequência com proibição de cobrança, conforme mostra mapa anexo.

Logo, entendo que, a recorrente agiu em exercício regular de seu direito efetuar a cobrança de tarifa de taxa de esgoto na fatura de água da parte recorrida, diante da ausência de proibição, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

Portanto, entendo que restou comprovada a regularidade da cobrança, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Registro que a matéria já foi enfrentada e discutida na Turma Recursal, no feito já mencionado, de n° 1006327-26.2021.8.11.0001, relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida e no feito de n° 1005424-88.2021.8.11.0001, de relatoria do Dr. Goncalo Antunes de Barros Neto.

Logo, tenho pela legalidade da cobrança, o que afasta a caracterização dos danos morais ou materiais.

Portanto, ausente o ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022